Tribunal: TJES
Processo: 5003384-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003384-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS DOS REIS e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator , sendo acompanhado por Dra Walméa.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003384-74.2025.8.08.0012

RECTES.:
BANCO BMG S.A, MARIA DAS GRACAS DOS REIS

RECD
OS
:
MARIA DAS GRACAS DOS REIS, BANCO BMG S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO REGULAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO AUTORAL PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da autora

O
requerente alega
que ao buscar a contratação de um empréstimo consignado comum junto ao Banco BMG, foi-lhe imposta, sem seu consentimento ou clareza, a modalidade de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC). Sustentando que jamais solicitou ou desejou este tipo de produto, pleiteia a declaração de inexistência do contrato, a devolução dos valores descontados de seu benefício e uma indenização por danos morais.

Interpôs Recurso Inominado (ID. 16230799), alegando que os descontos indevidos em seu benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), e não um mero aborrecimento. Para tanto, reforça a nulidade da contratação, destacando que o contrato apresentado pelo banco não possui sua assinatura e contém um endereço incorreto, e insiste na condenação à restituição em dobro integral, sem qualquer compensação.

Apresentou contrarrazões recursais (ID. 16230814) ao recurso interposto, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

Tese da ré

Por sua vez, interpôs recurso inominado
(ID.
16330805), argumentando preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência do direito da autora. No mérito, defende a plena legalidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), sustentando que a cliente teve ciência inequívoca do produto que contratou, o que seria comprovado pela sua efetiva utilização para saques ou compras. Alega que esse comportamento contraditório valida o negócio e, por consequência, afasta a existência de ato ilícito, tornando indevida a condenação por danos materiais e morais. Por fim, pede, subsidiariamente, que caso a anulação do contrato seja mantida, a autora seja condenada a restituir o valor do crédito que lhe foi disponibilizado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

Apresentou contrarrazões (ID. 16230817).

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
16230784
) dispôs que:
“
Ante o exposto, julgo procedente o pleito autoral, em parte, para confirmar a decisão de ID 63694021 e: a) revisar o contrato e declarar que a natureza jurídica do negócio celebrado entre as partes é de empréstimo consignado para aposentado ou pensionista do INSS, aplicando-se a taxa de juros conforme a média do mercado à época da contratação (1,62 % ao mês); b) condenar a requerida a restituir, em dobro, os valores cobrados a maior a consumidora, cujo montante, se houver, será apurado em fase de cumprimento de sentença, por meros cálculos aritméticos, observados os parâmetros ora estabelecidos (item 20); c) estabelecer que, quanto à correção monetária, deverá se aplicado o Índice Nacional e Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA). Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/95). Declaro extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC.
”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, posto que ausente a hipótese de concessão do efeito suspensivo.
Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária da parte autora, eis que aparentemente hipossuficiente.

Preliminarmente, no caso dos autos, entendo que não há que se falar em prescrição ou decadência. Isto porque, primeiramente, tratando-se de relação consumerista, aplica-se a disposição do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de 05 anos. Vejamos, in verbis, o que dispõe o referido artigo:

“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria”.

Outrossim, tratando-se de prestações sucessivas, observo que a contagem do prazo prescricional somente se inicia após o último desconto, senão vejamos:

“
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC CUMULADA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E TERMO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO DE "RESERVA DE MARGEM" (RMC) DIRETAMENTE NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO PELA DEMANDANTE. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREFACIAIS DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICABILIDADE AO CASO TÃO SOMENTE DO PRAZO PRESCRICIONAL ESTABELECIDO NO ART. 27 DO CDC. CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS, CONTÍNUAS E SUCESSIVAS. TERMO INICIAL DE CINCO ANOS QUE FLUI A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO EFETUADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. DEFENDIDA A LEGALIDADE DO CONTRATO. TESE AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUE MERECE REPRIMENDA JUDICIAL AMPARADA NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO QUE DETERMINOU A READEQUAÇÃO DO PACTO MANTIDA.RECLAMO DA AUTORA. DANOS MORAIS. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE. QUANTUM COMPENSATÓRIO ARBITRADO DE ACORDO COM AS PECULIARIDADES DO CASO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DEVIDA. ART. 85, §§ 1o E 11, DO CPC/15. CRITÉRIOS CUMULATIVOS PREENCHIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP 1.573.573/RJ). RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. APELO DO BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-SC - APL: 50054734420218240019, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 10/02/2022, Terceira Câmara de Direito Comercial).”

Ademais, rejeito a prejudicial de decadência pois trata-se de lesão que se renova a cada desconto, pelo que o prazo para a discussão das cláusulas contratuais também se renova.

Tendo em vista que o último desconto ocorreu em fevereiro de 2025 (ID. 16230014), entendo que este é o termo inicial para a contagem dos prazos de prescrição e decadência.

Superadas as
prejudiciais
, passo à análise do mérito.

Pois bem, s
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrid
o
, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma integral da sentença impugnada.

P
elo que se extrai dos autos,
a
autora aderiu ao contrato em
junho de 2020
, quando houve a celebração de contrato de crédito consignado.
A
requerente, contudo, aduz que não sabia ser uma contratação sem data para acabar, gerando grandes desvantagens, e, caso soubesse de tal fato, não teria realizado a contratação.

Em que pese as alegações autorais, a
s provas constantes dos autos apontam que
a
autora tinha conhecimento da modalidade contratada e de suas consequências materiais.
Isto porque, o contrato é claro ao mencionar que trava-se de cartão de crédito consignado, com a informação destacada no cabeçalho, em letras garrafais.
Isso sem considerar, a
inda,
que consta no próprio termo de adesão (ID.
16230026
) o desenho de um cartão de crédito, o que funciona como outra prova nos autos de que
a
requerente não tinha como desconhecer a modalidade de contratação efetivada.

Desta feita, é frágil a alegação autoral de que não detinha conhecimento de que sua dívida iria aumentar e que somente depois é que tenha compreendido a modalidade contratada. É sabido que na presente modalidade, é descontado o mínimo, mas, é dada a parte que queira a opção de quitar o contrato, pagando o saldo devedor.

Assim, não entendo que lhe assista razão em seus pedidos para declarar nula a contratação do termo de adesão de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RCM). No mesmo sentido, não é devida a devolução dos valores descontados.

Ademais, inexistem nos autos elementos que apontem que
a
recorrid
a
tenha sido
levada
a erro na celebração do ajuste, não tendo sido demonstrado qualquer vício de consentimento no caso em
tela
.

Mister consignar que a referida modalidade de contratação é perfeitamente válida em nosso ordenamento jurídico, sendo autorizada e regulada pela autoridade monetária competente. Os juros potencialmente infinitos, no caso, decorrem da opção do consumidor de pagar apenas o mínimo, optando por financiar o restante do valor devido, haja vista que não há no caso prova de falha no dever de informação.

Uma vez inexistindo ato ilícito, não há que se falar em reparação por danos materiais e morais no caso.

Considerando-se que o recurso interposto pelo
requerido

foi conhecido e integralmente provido, resta impossibilitada a análise das razões recursais da autora.

Portanto, reputo prejudicado o recurso interposto por MARIA DAS GRACAS DOS REIS, em razão da reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Por todo o exposto, reputo válido o contrato firmado entre as partes, sendo as prestações devidas, eis que pactuadas por ambas as partes, não havendo que se falar na existência de vício do consentimento tampouco transmutação do contrato para empréstimo consignado, sob pena de violação do princípio do
pacta sunt servanda
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO BMG S/A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando sentença para julgar integralmente
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais. Sem custas ou honorários ante o provimento do recurso.
Sob essa motivação, reputo
PREJUDICADO
o recurso inominado interposto por
SILVANIA VICTOR VELOSO
. Sem custas processuais e honorários advocatícios,
considerando também o resultado do julgamento
.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia ao e. Relator, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto, apenas no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG SA no ID 16230801 e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela consumidora no ID 16230799.

1. DO RECURSO APRESENTADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA

Analisando o voto do e. Relator, verifico que entende pelo provimento do recurso apresentado pela instituição financeira com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado, com a foto do plástico do Cartão de Crédito Consignado (ID 16230026), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Assim sendo, a sentença (ID 16230784) deve ser mantida neste ponto, devendo a restituição das quantias indevidamente descontadas da consumidora ocorrer em dobro, considerada a compensação com o montante eventualmente recebido.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pelo BANCO BMG SA e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

2. DO RECURSO APRESENTADO PELA CONSUMIDORA

A parte autora, MARIA DAS GRACAS DOS REIS, apresentou recurso pretendendo a reforma da sentença no que tange a condenação da instituição financeira em danos morais, pedido este que foi julgado improcedente na sentença de piso.

Neste ponto, entendo que a sentença merece reforma, tendo em vista que a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no montante de R$3.000,00 (três mil reais), por entender que trata-se de valor que atende à dupla função dos danos morais.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto pela consumidora e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 16230784, nos seguintes termos:

a) Condenar a instituição financeira ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora, com a incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento, sendo os índices aplicáveis aqueles previstos na Lei 14.905/2024.

Vencida a instituição financeira, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL